Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716952-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WF INOX LTDA - ME, GETULIO DE PAIVA LEITE, UBIRAMAR SOUSA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu novo pedido de consulta aos sistemas RenaJud, InfoJud e CNIB, sem que a parte exequente, ora agravante, demonstrasse a possibilidade de êxito que justificasse a reiteração das diligências requeridas. O agravante afirma, em suma, que a última solicitação de consulta ao RENAJUD deu-se em 03/09/2018, tempo suficiente e razoável para justificar nova pesquisa, entendimento semelhante que se aplica em relação a consulta ao INFOJUD, no sentido de que não se exige o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens, questão já resolvida pelo STJ no REsp. 458537/RJ; que também, de forma injusta, foi indeferido o pedido de consulta ao sistema informatizado CNIB, para fins de localização de imóveis que os Agravados possuem em território nacional, a fim de evitar a dilapidação de patrimônio e posterior satisfação do débito; e que o indeferimento do pedido de busca de bens, por meio de convênios e termos de acordo para cooperação técnica, afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que tem direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que, posteriormente, encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD, além da inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, para penhora e posterior satisfação do crédito (Cédula de Crédito Industrial). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro norte, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). No caso, a última pesquisa realizada, por intermédio do sistema RenaJud, de fato, ocorreu há mais de 02 anos (ID 40462010), não guardando contemporaneidade com à realizada no SisbaJud, referida na decisão agravada (março/2021), de modo que, considerado o lapso temporal já decorrido, haveria razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional (fase satisfativa do crédito). Com relação ao InfoJud, não obstante a medida reclame a máxima cautela, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte, verifica-se, dos autos principais, que tal diligência ainda não foi realizada, de modo que se afigura igualmente razoável a pesquisa de bens em nome dos agravados. Outrossim, a inclusão na CNIB não integra medida que reclama intervenção judicial, uma vez que primeiro cabe à parte (extrajudicialmente), mediante o pagamento dos emolumentos, consultar eventual existência de bens na sua base e, a partir de então, solicitar ao juízo a medida constritiva. O sistema CNIB foi instituído, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A referida Central, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, ante a inexistência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, de modo que não se destina ao fim buscado pelo agravado. Nesse sentido: Acórdão 1312490, 07459043520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Assim, a despeito da presença da verossimilhança do direito, no que tange à renovação de pesquisa de bens dos agravados no sistema RenaJud, o agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o regular processamento do recurso, sendo insuficiente o mero receio de extinção no prazo prescricional trienal (ID 86242113), ou o (provisório) arquivamento, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, diligências, aliás, que podem ser realizadas pelo próprio agravante, mormente no DETRAN e nos Cartórios de Registros de Imóveis, visando à satisfação do crédito. Indefiro, pois, o pedido liminar, tendo em vista que não estão reunidos os requisitos cumulativos, para concessão da medida requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora